Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728997-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA CRISTINA ADJUTO DAHER, JOÃO PEDRO DAHER ARANHA, LUIS MIGUEL DAHER ARANHA AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOFIA CRISTINA ADJUTO DAHER E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0033267-71.2012.8.07.0001, indeferiu a exclusão de imóvel situado no Rio de Janeiro da partilha para posterior sobrepartilha. Os agravantes, herdeiros do falecido, narram que não detêm posse direta sobre o imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro e não usufruem dele de qualquer forma. Destacam que o bem foi ocupado ao longo dos últimos anos por outros condôminos, que não arcaram com as despesas necessárias ou compensaram de qualquer maneira os agravantes. Dizem que o imóvel possui expressiva dívida de IPTU e taxas municipais, o que, por si só, impossibilita a partilha sem que os agravantes desembolsem antecipadamente, sem qualquer garantia de reembolso, quantia relevante para liquidar integralmente débito, pelo qual são responsáveis apenas pela proporção de 25% (vinte e cinco por cento). Sustentam que não há razoabilidade na partilha imediata do bem mediante desembolso da elevada quantia para liquidação de débitos, visto que os agravantes são, em princípio, credores de alugueres devidos pelos condôminos que ocupam ilegitimamente o imóvel. Dizem que a litigiosidade, a difícil e morosa liquidação do bem, bem como a distância do juízo processante do inventário permitem a sobrepartilha, nos moldes do art. 669, III e IV, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 2.021 do Código Civil. Tecem considerações. Por fim, pugnam pelo conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requerem o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, confirmando a tutela de urgência para que seja excluído da partilha o imóvel situado na Ladeira do Ascurra, n° 15, Freguesia da Glória, Rio de Janeiro – RJ, para posterior sobrepartilha. Preparo devidamente recolhido no ID 28869910. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 28869915): (...) No ID 86586933, a inventariante pede a exclusão do imóvel situado no Rio de Janeiro, para ser objeto de posterior sobrepartilha. O Ministério Público, em manifestação de ID 87418333, pede esclarecimentos da inventariante acerca dos semoventes. Discorda da exclusão do imóvel situado no Rio de Janeiro e requer a apresentação do esboço de partilha. No ID 90640131, a inventariante alega, em suma: a) que o depósito em conta judicial de ID 82725946 é referente aos semoventes alienados, indicados no item ‘v’ do ID 82660489; b) que não houve baixa no reboque do veículo D-20, pendente a regularização administrativa; c) reitera o pedido de exclusão do imóvel situado no Rio de Janeiro, considerando que o espólio não tem a posse sobre o bem, a dificuldade de tratativas com os demais condôminos para regularização, bem como diante do ajuizamento de ação de extinção de condomínio, conforme ID 90640126. É o relatório. DECIDO. (...) Não há justificativa legal para a exclusão do imóvel situado no Rio de Janeiro. Inexiste controvérsia quanto à propriedade do falecido sobre o bem. (...) Os agravantes pugnam pela exclusão de imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ da partilha, para posterior sobrepartilha, sob o fundamento de haver litigiosidade e ser o bem de difícil e morosa liquidação (afirmam que o imóvel é objeto de Ação de Dissolução de Condomínio), além da distância do Juízo processante do inventário. O conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o chamado espólio, transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. No entanto, embora a transmissão opere-se de forma imediata, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. Confira-se: Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. De acordo com os ensinamentos de Maria Berenice Dias, a condição de comunhão e indivisibilidade do patrimônio hereditário objetiva resguardar os interesses dos herdeiros e dos credores do falecido, razão pela qual é necessário observar o procedimento do inventário para a partilha dos bens integrantes do acervo. Veja-se: Ainda que os herdeiros recebam a titularidade do patrimônio no momento da morte, a posse direta fica em mãos de quem convivia com o de cujos ou se encontrava na administração dos seus bens (CC 1.797). Daí a conveniência de proceder-se à divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de procedimento necessário para provocar a partilha, formalizando algo que já ocorreu. É tal o interesse em acabar com o estado de comunhão que há prazo para a instauração do inventário. O prazo é estipulado no interesse do fisco, dos credores e de outros possíveis interessados, para impedir que os herdeiros desviem bens do espólio ou os utilizem até sua deterioração. A imposição de um prazo resguarda também o interesse dos herdeiros que não estão na posse dos bens. Na omissão dos herdeiros cabe ao juiz, de ofício, determinar o início do processo (CPC 989). Inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares. (DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 3 ed. São Paulo: RT, 2013. p. 538-539) Acerca do tema, dispõe o CPC: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Assim reza o Código Civil: Art. 2.021. Quando parte da herança consistir em bens remotos do lugar do inventário, litigiosos, ou de liquidação morosa ou difícil, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e a administração do mesmo ou diverso inventariante, e consentimento da maioria dos herdeiros. Pela dicção dos artigos supra, tem-se que o imóvel deixado pelo falecido e localizado na cidade no Rio de Janeiro deve ser objeto de partilha, e não de sobrepartilha. Isso porque, inexistente controvérsia quanto à propriedade do falecido sobre o bem em discussão, o ajuizamento da Ação de Extinção de Condomínio perante a Comarca do Rio de Janeiro-RJ (ID 90640126 dos autos de origem), objetivando a dissolução do condomínio e sem qualquer discussão acerca da propriedade do imóvel, não denota a possibilidade de existirem decisões conflitantes entre os juízos a causar prejuízos aos herdeiros, ora agravantes, e a permitir a sobrepartilha. Ou seja, evidenciado nos autos que o imóvel integra o patrimônio do falecido e inexistindo litigiosidade disputando a sua propriedade, é imperiosa a sua inclusão no esboço da partilha. Mutatis Mutandis, é o posicionamento deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DA PARTILHA DE IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE HAVER DECISÃO CONFLITANTE. BEM DESTINADO A SOBREPARTILHA. DECISÃO MANTIDA. 1. A existência de ação anulatória perante a Comarca de Salvador - BA, onde se discute a propriedade do bem que se pretende partilhar, denota a possibilidade de existirem decisões conflitantes entre os juízos, o que autoriza a exclusão do imóvel da partilha. 2. Uma vez evidenciado nos autos que o imóvel pode pertencer a terceira pessoa, é imperiosa sua exclusão do esboço da partilha, sob pena de se provocar dano irreparável ou de difícil reparação a terceira pessoa. 3. O Juízo de Família não é o competente para decidir acerca da propriedade do bem. Logo, somente após definição acerca da propriedade do imóvel poderá ter seguimento a partilha sobre o mesmo. 4. À luz do que dispõe o art. 4o do CPC, e ante a necessidade de ser alcançar a solução da lide, é devido o seguimento do processo, situando-se a definição quanto à partilha do bem objeto de litígio com terceiro para sobrepartilha, como, por analogia, prevê o art. 2.022 do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1196552, 07083873020198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da inexistência de demanda sobre o imóvel que compõe o espólio, esse bem não pode ser considerado litigioso para ficar sujeito a sobrepartilha, devendo ser partilhado na presente ação de inventário. Ademais, a distância do Juízo do inventario, a dificuldade de acesso e de qualquer tratativa com os condôminos que hoje exercem a posse direta não são suficientes para embasar a sobrepartilha, devendo os agravantes, como bem salientou o representante do parquet, envidar esforços para atender a determinação judicial e trazer aos autos documentos correlatos ao imóvel, muito embora se trate de propriedade em condomínio. Assim, como dito, o fato de ser a propriedade localizada no Rio de Janeiro não justifica seja objeto de sobrepartilha. Por fim, a questão de ser o imóvel eventualmente de liquidação difícil ou morosa, o que permitiria a sobrepartilha, deve ser objeto de dilação probatória, considerando que tais fatos são controvertidos, o que recomenda melhor instrução e análise mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real. Não havendo verossimilhança nas alegações dos agravantes, tampouco, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Considerando que o feito trata de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021 09:29:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador